Tribunal: TJPA
Processo: 0802361-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802361-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: AJAX AUGUSTO MENDES CORREA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS COMO MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2.

Inexistem os vícios alegados quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as teses relativas à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação e à suposta propriedade do imóvel por terceiro.

3.

A mera discordância da parte quanto à valoração das provas ou ao entendimento adotado pelo colegiado não configura vício sanável por meio de embargos declaratórios.

4.

Evidenciado o intuito procrastinatório diante da reiteração de argumentos já examinados e rejeitados, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

5.

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA em face do acórdão de ID 29531496, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que rejeitou anteriores embargos declaratórios manejados nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802361-92.2020.8.14.0000.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e negativa de prestação jurisdicional, afirmando que o acórdão embargado deixou de enfrentar pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente no que concerne às premissas fáticas adotadas para manutenção da decisão agravada, as quais reputa manifestamente equivocadas.

Alega que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que, ainda no ano de 2020, concedeu prazo de 15 (quinze) dias para que a agravante procedesse à transferência de 03 (três) imóveis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sustenta que tal obrigação é de impossível cumprimento, tanto pela agravante quanto por qualquer das partes, em razão de não ser a proprietária dos referidos imóveis e por estes ainda se encontrarem em fase de construção.

Afirma que os próprios contratos que instruem os autos, bem como a petição inicial da execução, evidenciam que a titularidade dos imóveis pertence à empresa ROCHA INCORPORAÇÕES S/A, sendo esta a verdadeira responsável pela obrigação de transferência, razão pela qual teria sido, inclusive, concedida à agravante plena, geral, total, irrevogável e irretratável quitação quanto à parcela referente à entrega dos bens.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de inexistência de exigibilidade da obrigação, por não ter sido implementada a condição expressamente prevista no instrumento de dação em pagamento, qual seja, a conclusão das obras, conforme disposto nos parágrafos 2º, 3º e 4º da Cláusula Primeira e na Cláusula Quarta do contrato, ressaltando que, nos termos do Informativo 506 do STJ e do art. 614, III, do CPC, caberia ao exequente comprovar o implemento da condição no momento da propositura da ação executiva.

A embargante enfatiza que foram juntadas diversas provas documentais e atas notariais demonstrando que os imóveis permanecem em fase de construção, bem como que a obrigação de transferir os bens não lhe competia, o que, segundo defende, jamais foi efetivamente enfrentado pelo colegiado, configurando inequívoca negativa de prestação jurisdicional.

Aduz, por fim, que os sucessivos embargos de declaração foram indevidamente rejeitados sob o argumento de mero inconformismo, sem que houvesse análise concreta e fundamentada das provas indicadas, tampouco manifestação expressa acerca das cláusulas contratuais e documentos reiteradamente mencionados pela embargante.

Em contrarrazões apresentadas o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como requer a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do uso reiterado e abusivo do recurso com o objetivo de retardar o andamento do feito.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, por preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém não lhes assisto razão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia ou à reapreciação das provas já examinadas pelo órgão julgador.

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão recorrido, sob o argumento de que não teria sido devidamente apreciada a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação, bem como a alegação de que o imóvel objeto da controvérsia pertenceria a terceiro.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Conforme se verifica do teor da decisão embargada, o colegiado enfrentou expressamente tais alegações, consignando que não restou demonstrado nos autos que o imóvel pertencesse a terceiro, tampouco que a obrigação imposta seria de impossível cumprimento, concluindo, assim, pela manutenção da decisão agravada.

O que se observa, portanto, é que a embargante pretende, por meio dos presentes aclaratórios, provocar novo julgamento da matéria, buscando modificar o entendimento já firmado, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que não constituem sucedâneo recursal.

A mera discordância quanto à valoração da prova ou quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas sim inconformismo com o mérito da decisão, que deve ser veiculado pela via recursal própria.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente à resolução da controvérsia, o que se verifica no presente caso.

Dessa forma, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Verifica-se, ademais, que os sucessivos embargos opostos pela embargante revelam nítido caráter protelatório, na medida em que reiteram argumentos já apreciados e expressamente afastados por este colegiado, motivo pelo qual se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
e aplico à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026